Tribunal: TJMT
Processo: 1005502-12.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005502-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA - CPF: 036.781.749-73 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
ALÉM DO PRAZO DE 360 DIAS – SEGUNDA EXTENSÃO – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE CULPA DOS RECUPERANDOS – CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DAS OBRIGAÇÕES PROCESSUAIS – PLANO APRESENTADO ANTES DO PRAZO LEGAL – DEMORA NA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA DECORRENTE DE CONTINGÊNCIAS DA MARCHA PROCESSUAL E DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DA SERVENTIA – TERMO FINAL DA BLINDAGEM COINCIDENTE COM RECESSO FORENSE – ASSEMBLEIA PREVISTA PARA MOMENTO POSTERIOR – PERÍODO CRÍTICO DE COLHEITA E PLANTIO – RISCO CONCRETO DE RETOMADA DE EXECUÇÕES E MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE BENS ESSENCIAIS – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI Nº 11.101/2005 – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL – PRORROGAÇÃO VINCULADA À REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA – RESSALVA EXPRESSA DE RECONSIDERAÇÃO EM CASO DE DESÍDIA – MEDIDA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA – ESSENCIALIDADE DE BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CAMIONETE UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO NA ATIVIDADE RURAL – COMPROVAÇÃO MEDIANTE VISITA
IN LOCO
E PROVAS FOTOGRÁFICAS E VIDEOGRÁFICAS – CARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE CAPITAL ESSENCIAL – PROTEÇÃO LEGAL DURANTE O
STAY PERIOD
– CREDOR EXTRACONCURSAL – APLICAÇÃO DO ART. 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – PERIGO DE DANO MAIS INTENSO EM DESFAVOR DOS RECUPERANDOS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prorrogação do período de suspensão das execuções além do prazo máximo de 360 dias previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005 é admissível em caráter excepcional quando ausente culpa do devedor pelo retardamento processual e quando necessária para viabilizar a deliberação coletiva dos credores sobre o plano de recuperação judicial.

A interpretação teleológica da Lei nº 11.101/2005, orientada pelo princípio da preservação da empresa consagrado no art. 47, impõe que o
stay period
seja compreendido não como mero benefício ao devedor, mas como instrumento essencial para viabilizar a negociação coletiva e a reorganização empresarial em condições de equilíbrio e isonomia entre os credores.

Comprovado que os recuperandos cumpriram tempestivamente suas obrigações processuais, apresentaram o plano antes do prazo legal, publicaram o edital e concluíram a fase de objeções regularmente, sem qualquer apontamento pela administradora judicial de descumprimento de deveres ou conduta procrastinatória, e que a demora na realização da assembleia decorreu de contingências da marcha processual e deficiência estrutural da serventia, não se pode atribuir aos devedores a responsabilidade pela superação do prazo original de suspensão.

A circunstância de o termo final da blindagem ter recaído no penúltimo dia útil antes do recesso forense, quando ainda não havia assembleia realizada, prevista apenas para momento posterior, em período crítico de colheita e plantio, com risco concreto de retomada de execuções e medidas constritivas sobre bens essenciais em momento em que a tutela urgente fica mais limitada pelo regime de plantão, configura situação excepcional justificadora da prorrogação.

A prorrogação vinculada à realização da assembleia, com ressalva expressa de reconsideração em caso de desídia no agendamento e condução do conclave, evidencia que a medida não foi concedida de forma irrefletida ou ilimitada, mas como providência excepcional e temporária para atravessar intervalo concretamente sensível, preservando a integridade do procedimento e a finalidade recuperacional.

A essencialidade de bem de capital à atividade empresarial, devidamente atestada pelo administrador judicial mediante visita in loco e comprovada por provas fotográficas e videográficas evidenciando a plena utilização da camionete no suporte às atividades rurais no período de plantio e colheita, como instrumento de trabalho imprescindível para deslocamentos entre propriedades, talhões, armazéns e frentes de serviço, transporte de ferramentas, peças, EPIs e itens necessários ao funcionamento diário, bem como atendimento emergencial a fornecedores, cooperativas e oficinas, garantindo coordenação operacional mínima, justifica sua manutenção na posse dos recuperandos durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

A condição de credor extraconcursal não afasta a proteção legal conferida aos bens essenciais durante o
stay period
, que visa assegurar as condições mínimas para a viabilidade do processo recuperacional, impedindo que a excussão imediata de garantias comprometa irreversivelmente a continuidade da atividade econômica antes que os credores possam deliberar sobre o plano apresentado.

O perigo de dano é substancialmente mais intenso em desfavor dos recuperandos, posto que a suspensão imediata da prorrogação nesta fase processual, com assembleia já convocada para deliberação sobre o plano, acarretaria consequências gravíssimas e potencialmente irreversíveis, comprometendo irremediavelmente a continuidade operacional da empresa e inviabilizando o cumprimento das obrigações assumidas no plano, com risco de desmantelamento da atividade produtiva e reflexos diretos sobre a manutenção de empregos, o adimplemento dos credores e a função social da empresa, sobrepondo-se inequivocamente ao eventual prejuízo alegado pelo agravante.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005502-12.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

B
ANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

AGRAVADOS:

LEVI DE ALMEIDA E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, subscrita pela Juíza de Direito
Giovana Pasqual de Mello
, nos autos da Recuperação Judicial nº 1027923-19.2024.8.11.0015, que deferiu a prorrogação do
stay period
até a realização da Assembleia Geral de Credores.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violou o disposto no artigo 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, ao conceder nova prorrogação do período de suspensão das ações e execuções sem a demonstração de excepcionalidade que justificasse a medida.

Argumenta que o processamento da recuperação judicial foi deferido em 18/12/2024, tendo sido concedido o
stay period
inicial de 180 (cento e oitenta) dias, posteriormente prorrogado em 13/08/2025 por igual período, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias.

Alega que a decisão ora combatida representa uma segunda prorrogação, em desacordo com a legislação vigente, que permite apenas uma única prorrogação em caráter excepcional.

Aduz que não foram apresentados elementos fáticos concretos que demonstrassem a excepcionalidade exigida pela norma, limitando-se a recuperanda a postergar o andamento processual.

Afirma que a perpetuação artificial da proteção recuperacional configura abuso de direito e viola os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a extensão do
stay period
além da prorrogação legal somente seria possível mediante deliberação prévia e favorável da assembleia geral de credores.

Ressalta sua condição de credor extraconcursal, cujo crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, razão pela qual a manutenção da suspensão seria ainda mais gravosa.

Sustenta que o princípio da preservação da empresa não é absoluto e não pode subjugar indefinidamente os interesses dos credores.

Quanto ao pedido de tutela recursal, o agravante argumenta estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do
periculum in mora
.

Alega que a probabilidade do direito decorre da manifesta ilegalidade da decisão que deferiu prorrogação além dos limites legais, sem fundamentação adequada quanto à excepcionalidade.

Quanto ao perigo de dano, sustenta que a manutenção da suspensão impede a satisfação de seu crédito, enquanto o bem financiado sofre progressiva depreciação pelo uso e eventual ausência de manutenção adequada, ao passo que a dívida aumenta diariamente, gerando prejuízos crescentes tanto ao credor quanto à própria devedora.

Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a prorrogação do
stay period
concedida à agravada, permitindo o prosseguimento das medidas executivas. No mérito, postula a reforma integral da decisão recorrida para que seja revogada a prorrogação do período de blindagem.

Custas de preparo recolhidas (Id. 346525357).

A liminar recursal foi
indeferida
por mim em 13/02/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 346681858.

Em contraminuta, os agravados defendem o desprovimento do recurso aviado, sustentando que o processamento da recuperação judicial foi deferido em 18/12/2024, com reconhecimento de essencialidade e suspensão por 180 (cento e oitenta) dias, e que em 13/08/2025 o juízo universal prorrogou o
stay period
por mais 180 (cento e oitenta) dias, justamente porque os recuperandos vinham cumprindo o que lhes competia e havia risco de constrições em outros juízos, demonstrando histórico processual positivo, boa-fé e diligência, o que satisfaz a condição legal da excepcionalidade.

Argumentam que o termo final da blindagem caiu em 18/12/2025, coincidindo com o penúltimo dia útil antes do recesso forense, quando ainda não havia sido realizada a Assembleia Geral de Credores, a qual estava prevista para ocorrer apenas em fevereiro de 2026.

Afirmam que a consequência lógica era inevitável, pois encerrada a suspensão exatamente na véspera do recesso, abria-se um intervalo de fragilidade institucional em que a tutela urgente naturalmente ficava mais limitada, ao mesmo tempo em que atos individuais de apreensão em juízos espalhados pelo país poderiam prosseguir, inclusive em ações nas quais havia manifestação expressa dos magistrados no sentido de que, expirado o prazo de suspensão, a retomada da apreensão ocorreria, ainda que o bem seja essencial.

Prosseguem argumentando que a exposição a constrições naquele exato interregno atingia diretamente bens essenciais e a continuidade da atividade em período sensível de colheita e plantio, quando o uso dos bens era intenso e ininterrupto para assegurar produtividade, fluxo operacional e geração de receita, de modo que a ruptura abrupta da proteção coletiva teria potencial de desorganizar a operação agrícola e, por efeito dominó, comprometer o próprio objetivo da recuperação judicial.

Destacam que a demora não decorrera de manobra dos recuperandos, mas de contingências da marcha processual e do próprio funcionamento do sistema, tendo o juízo recuperacional ressaltado na decisão recorrida, bem como o próprio processo demonstrado cumprimento regular de providências e ausência de conduta procrastinatória, destacando-se que a superação do prazo de blindagem decorrera de circunstâncias alheias à atuação dos agravados.

Enfatizam que a própria dinâmica da convocação do conclave evidenciara que havia sim perspectiva de realização, tendo o administrador judicial indicado as datas para fevereiro de 2026 e requerido expedição e publicação do edital, e, posteriormente, informado nos autos que o pleito ainda não havia sido apreciado e, consequentemente, o edital não fora publicado, o que inviabilizou as datas inicialmente informadas, indicando novas datas.

Explicam que, por coerência lógica e utilidade do processo, se o termo final do
stay period
efetivamente recaiu em 18/12/2025, e a Assembleia Geral de Credores ainda não havia sido realizada e se encontrava projetada para momento posterior, e a cessação abrupta da proteção justamente na janela de recesso/plantão ampliava de forma concreta o risco de retomada de execuções e medidas constritivas capazes de comprometer bens e operações essenciais, então o deferimento da prorrogação excepcional se mostrou o meio necessário e proporcional para preservar o mínimo de estabilidade institucional, assegurar a negociação coletiva e impedir que o procedimento recuperacional perdesse utilidade prática por atos individuais descoordenados.

Invocam precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que admitem a prorrogação excepcional do
stay period
quando demonstrada a ausência de culpa do devedor no atraso processual, em homenagem aos princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica.

Quanto à utilização da camionete objeto da garantia fiduciária do agravante, argumentam que constitui medida lógica, indispensável e diretamente vinculada à continuidade da atividade rural exercida pelos recuperandos, sobretudo porque as operações se desenvolvem em ambiente que exige mobilidade constante, respostas imediatas e logística diária, especialmente em período sensível do calendário agrícola, com rotinas de plantio/colheita, suporte às equipes, aquisição de insumos e providências urgentes de manutenção.

Afirmam que a camionete não se confunde com bem de conforto ou uso particular, tratando-se de instrumento de trabalho, imprescindível para deslocamentos entre propriedades, talhões, armazéns e frentes de serviço, para transporte de ferramentas, peças, EPIs e itens necessários ao funcionamento diário, bem como para atendimento emergencial junto a fornecedores, cooperativas e oficinas, garantindo a coordenação operacional mínima sem a qual a atividade rural perde eficiência e capacidade de execução no tempo adequado.

Destacam que não se trata de discussão inaugural ou pontual, mas sim de uma conduta reiterada, pois o banco agravante já promoveu apreensão indevida da referida camionete nos autos sob nº 1043797-32.2025.8.26.0002, em trâmite perante a 7ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro da Comarca de São Paulo/SP, e, ainda assim, relutou na entrega do bem, mesmo após sucessivas decisões que ressaltaram a necessidade de devolução, inclusive com ênfase por parte de desembargadores, do juízo de origem e do próprio juízo recuperacional, reconhecendo a imprescindibilidade do veículo à continuidade da atividade.

Acrescentam que o agravante já tentou, em outras oportunidades, reformar decisão que reconheceu a essencialidade do bem, notadamente no Agravo de Instrumento sob nº 1029491-81.2025.8.11.0000, o qual igualmente restou desprovido, evidenciando que a presente insurgência reproduz pretensão já repelida, insistindo em providência que, na prática, subverte a lógica do regime recuperacional e esvazia a finalidade do
stay period
.

Colacionam fotos e vídeos que evidenciam a plena e atual utilização da camionete no suporte às atividades rurais, justamente no período de plantio/colheita, comprovando sua essencialidade operacional e a necessidade de manutenção na posse.

Pleiteiam, em arremate, o total desprovimento do presente recurso, mantendo-se a decisão recorrida incólume (Id. 352011871).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
Theodósio Ferreira de Freitas
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

Consignou que a prorrogação do período de suspensão das execuções além do prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005 é admissível em caráter excepcional quando ausente culpa do devedor pelo retardamento processual e quando necessária para viabilizar a deliberação coletiva dos credores sobre o plano de recuperação judicial.

Destacou que, imiscuindo-se nos autos em epígrafe, constata-se a comprovação de inexistência de má-fé ou desídia por parte dos devedores quanto à pretensão de prorrogação excepcional do
stay period
.

Assinalou que a concessão de prazo em
stay period
deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente a exegese da legislação conforme o objetivo da norma (teleológica), o qual, na lei de recuperação judicial, visa propiciar a revitalização econômica de empresas endividadas.

Registrou que, imiscuindo-se nos autos em epígrafe, constata-se a comprovação de inexistência de má-fé ou desídia por parte dos devedores quanto à pretensão de prorrogação excepcional do
stay period
.

Invocou precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça que admitem a prorrogação excepcional do
stay period
quando demonstrada a ausência de culpa do devedor no atraso processual e quando necessária para não frustrar o plano de recuperação judicial.

Pontuou que, inexistente nos autos recursais em testilha a comprovação de culpa por parte dos agravados no extrapolamento dos prazos preteritamente concedidos, conclui-se ter agido acertadamente a eminente desembargadora relatora ao negar provimento, em sede de cognição sumária recursal, à tutela de urgência pleiteada, com fundamento nas referidas razões.

Consignou que, quanto à declaração de essencialidade de bens, mesmo que de forma provisória, deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente a exegese da legislação conforme o objetivo da norma (teleológica), o qual, na lei de recuperação judicial, visa propiciar a revitalização econômica de empresas endividadas.

Destacou que, da exegese da norma especial, depreende-se que, uma vez declarado pelo juízo o caráter de essencialidade do bem, esta condição jurídica prevalece sobre a preferência legal preconizada aos credores extraconcursais com garantia de alienação fiduciária.

Assinalou que, não obstante o agravante tenha alegado haver disparidade entre as características do veículo automotor objeto de constrição judicial, classificando-o como de luxo, e a atividade rural das empresas em recuperação judicial, os elementos probatórios carreados aos autos em epígrafe demonstram, exatamente, o contrário, consignando que as próprias provas fotográficas ajuizadas demonstram a utilização do veículo automotor em atividades essenciais e na própria propriedade rural.

Salientou que, de outra forma, o agravante não fez prova suficiente de fatos impeditivos da declaração de essencialidade, como lhe era ônus processual.

Concluiu que se depreende improcedente a comprovação de elementos que evidenciem a elevada probabilidade do direito alegado pelo agravante, nos exatos termos do preconizado pelo caput do art. 300 do Código de Processo Civil, e que, ausente o primeiro pressuposto pertinente à espécie, prejudicados se tornam os demais requisitos processuais do mencionado instituto processual, a saber: perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, visto que a comprovação da concomitância destes elementos é imprescindível para a perfectibilidade de seus efeitos jurídicos (Id. 353109356).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
contra decisão da Juíza de Direito Giovana Pasqual de Mello, da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da recuperação judicial nº 1027923-19.2024.8.11.0015, ajuizada por Levi de Almeida e outros, que prorrogou o
stay period
até a realização da Assembleia Geral de Credores.

O agravante alega violação ao art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, sustentando que a decisão concedeu segunda prorrogação do período de suspensão sem demonstração de excepcionalidade. Argumenta que o processamento foi deferido em 18/12/2024, com
stay period
inicial de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogado em 13/08/2025 por mais 180 dias, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias, e que a lei permite apenas uma prorrogação excepcional. Afirma que não houve elementos concretos justificadores, configurando abuso de direito e violação à boa-fé objetiva. Invoca precedentes do STJ no sentido de que extensão além da prorrogação legal exigiria deliberação prévia da assembleia de credores. Ressalta sua condição de credor extraconcursal (art. 49, §3º, Lei nº 11.101/2005), para quem a suspensão seria mais gravosa, e que o princípio da preservação da empresa não é absoluto.

No mérito, pede a reforma da decisão com revogação da prorrogação do período de blindagem.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à legalidade da prorrogação do
stay period
para além do limite de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020, até a realização da Assembleia Geral de Credores, bem como à manutenção da essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária.

O dispositivo legal estabelece que, na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

A literalidade do texto normativo, à primeira vista, sugeriria a impossibilidade de extensão do prazo para além dos 360 (trezentos e sessenta) dias.

Contudo,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais tem admitido, em situações excepcionais, a flexibilização desse limite temporal quando necessária para viabilizar a efetiva recuperação da empresa e quando ausente culpa do devedor pelo retardamento processual
.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, em precedentes invocados pelo agravante, reconhece que o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial pode ser prorrogado caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação. A interpretação teleológica da Lei nº 11.101/2005, orientada pelo princípio da preservação da empresa consagrado no art. 47, impõe que o instituto do
stay period
seja compreendido não como mero benefício ao devedor, mas como instrumento essencial para viabilizar a negociação coletiva e a reorganização empresarial em condições de equilíbrio e isonomia entre os credores. Sua supressão prematura, por fatores estranhos à conduta do recuperando, compromete a própria finalidade do instituto.

No caso concreto, a análise detida dos autos revela que
os recuperandos cumpriram tempestivamente suas obrigações processuais
.

O plano de recuperação judicial foi apresentado em 17/02/2024, antes mesmo do prazo legal.

O edital contendo a relação de credores elaborada pela administradora judicial e o resumo do plano foi publicado em 26/09/2025, tendo-se fixado como termo final para apresentação de objeções a data de 06/10/2025.

Os atos processuais foram cumpridos de maneira regular, com apresentação tempestiva do plano, publicação do edital e conclusão da fase de objeções em período recente, o que demonstra o andamento contínuo do processo recuperacional.

No incidente para a apresentação dos relatórios de atividades mensais, não há qualquer apontamento, ressalva ou registro por parte da administradora judicial acerca de descumprimento de deveres processuais, legais ou administrativos imputáveis aos recuperandos, tampouco quanto à ausência ou insuficiência na prestação de informações ou apresentação documental, limitando-se os relatórios apresentados a consignar que foram elaborados com base nas informações fornecidas pelos recuperandos, os quais respondem por sua veracidade e exatidão, sem indicação de conduta omissiva, irregular ou procrastinatória no curso do acompanhamento mensal da recuperação judicial.

A circunstância de o termo final da blindagem ter recaído em 18/12/2025, coincidindo com o penúltimo dia útil antes do recesso forense, quando ainda não havia sido realizada a Assembleia Geral de Credores, a qual estava prevista para ocorrer apenas em fevereiro de 2026, revela
situação excepcional
que justifica a prorrogação
. A cessação abrupta da proteção justamente na janela de recesso e plantão ampliava de forma concreta o risco de retomada de execuções e medidas constritivas capazes de comprometer bens e operações essenciais, em momento em que a tutela urgente naturalmente fica mais limitada pelo regime de plantão.

A exposição a constrições naquele exato interregno atingia diretamente bens essenciais e a continuidade da atividade em período sensível de colheita e plantio, quando o uso dos bens é intenso e ininterrupto para assegurar produtividade, fluxo operacional e geração de receita, de modo que a ruptura abrupta da proteção coletiva teria potencial de desorganizar a operação agrícola e, por efeito dominó, comprometer o próprio objetivo da recuperação judicial.

Os documentos colacionados pelos agravados evidenciam a plena e atual utilização dos bens na atividade rural, justamente no período de colheita e plantio do milho, comprovando sua essencialidade operacional e a necessidade de manutenção na posse para a continuidade das operações
.

Ademais, a demora na realização da assembleia, que atualmente foi novamente aprazada para o dia 28/05/2026 às 13 horas, conforme informação constante dos autos do processo de recuperação judicial originária, não decorreu de manobra dos recuperandos, mas de contingências da marcha processual e do próprio funcionamento do sistema. Nessas condições, não se pode atribuir aos devedores, de forma isolada, a responsabilidade pela superação do prazo original de suspensão, sobretudo porque o feito se encontra em fase avançada, com a assembleia geral de credores a ser realizada para deliberação sobre o plano apresentado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso tem admitido a prorrogação excepcional do
stay period
quando demonstrada a ausência de culpa do devedor no atraso processual, em homenagem aos princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica. Os precedentes colacionados pelos agravados e pelo Ministério Público evidenciam que a prorrogação se legitima quando necessária à preservação do ambiente de negociação coletiva e à viabilidade do plano de recuperação, desde que não configurada desídia do devedor.

A propósito, também cito recentes julgados desta Câmara:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AFASTADA – MÉRITO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DE BENS – STAY PERIOD
– DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Afastada preliminar de supressão de instância. Primazia da decisão de mérito (art. 4º, CPC).

Essencialidade (art. 49, §3º, Lei nº 11.101/2005) e stay period (art. 6º, §4º) são institutos distintos: a primeira constitui proteção material aos bens de capital indispensáveis; o segundo, proteção processual temporária de 180 dias.

O prazo do stay period inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 52, III, LRF), não com a distribuição do pedido ou decisões cautelares anteriores.

Conflito de competência que perdurou mais de um ano, com decisões contraditórias e efetivação de buscas e apreensões, impede contagem do prazo a partir de decisões precárias. Princípios da razoabilidade e boa-fé processual.

Essencialidade demonstrada por parecer do Administrador Judicial e laudo técnico. Reconhecimento de caminhões, reboques e carretas como indispensáveis à atividade de transporte. Exclusão de veículos de passeio. Determinação de complementação documental e reavaliação.

Princípio da preservação da empresa (art. 47, LRF). Retirada dos bens antes da apresentação do plano e realização da Assembleia inviabilizaria a reestruturação empresarial.

Jurisprudência do STJ: competência do juízo recuperacional para deliberar sobre essencialidade mesmo após o stay period. Possibilidade de prorrogação em circunstâncias excepcionais.

Manutenção provisória não viola direito de propriedade, mas aplica ressalva legal do art. 49, §3º, LRF, equilibrando interesses dos credores fiduciários com preservação empresarial.

Recurso desprovido. Decisão mantida."
(N.U 1036963-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

"DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM (STAY PERIOD). ATIVIDADE AGRÍCOLA COM SAZONALIDADE SEVERA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE FLEXIBILIZAÇÃO DOS PRAZOS.
DECISÃO MANTIDA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interposto por credor extraconcursal contra decisão que deferiu nova prorrogação do período de blindagem (stay period) e o adiamento da Assembleia Geral de Credores (AGC), no curso de processo de recuperação judicial de grupo empresarial atuante no agronegócio. O agravante sustenta que a Lei nº 11.101/2005, em sua redação atual, admite apenas uma prorrogação do prazo legal de 180 dias, em caráter excepcional, reputando ilegal nova extensão do prazo. Alega violação à celeridade do processo recuperacional e aos direitos dos credores, notadamente os extraconcursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a prorrogação excepcional do período de blindagem (stay period), além do prazo legal de 180 dias, com o consequente adiamento da Assembleia Geral de Credores, diante da comprovada sazonalidade da atividade agrícola exercida pela empresa em recuperação judicial e da ocorrência de eventos climáticos que impactam severamente sua capacidade de geração de receita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional e fundamentado, a prorrogação do prazo de blindagem e o adiamento da AGC em casos que envolvem atividade agrícola marcada por forte sazonalidade e impacto negativo concreto no fluxo de caixa da empresa, desde que demonstrada a inviabilidade momentânea da apresentação de um plano de recuperação exequível.

Nos autos, restou comprovado por documentação técnica que a safra de 2025 foi severamente comprometida por estiagens prolongadas seguidas de excesso de chuvas, além de desvalorização abrupta do gergelim e esgotamento de liquidez para custeio da próxima safra, inviabilizando temporariamente a formulação de plano viável.

A decisão recorrida observou o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005) e seguiu precedentes desta Corte que reconhecem a necessidade de compatibilizar os prazos legais com as peculiaridades do agronegócio, em nome da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé e interesse dos credores.

O adiamento da AGC e a prorrogação do stay period visam evitar deliberação precipitada sobre plano inviável, reduzindo o risco de rejeição e consequente falência, o que geraria prejuízo coletivo aos credores e à economia local.

A medida judicial impugnada não constitui afronta ao contraditório, à segurança jurídica ou ao devido processo legal, tratando-se de providência fundamentada, prudente e temporária, consentânea com a jurisprudência consolidada do TJMT.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido."
(N.U 1035369-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Neste contexto, no caso concreto, a certidão da secretaria judicial e os elementos dos autos constituem indícios de que o atraso decorreu exclusivamente de deficiência estrutural da serventia e de contingências da marcha processual, não sendo imputável qualquer responsabilidade aos recuperandos.

A não concessão da prorrogação do período de blindagem, no estágio atual em que se encontra o processo, fase de preparação para a realização da assembleia geral de credores, acarretaria consequências mais gravosas, principalmente ao comprometer não apenas as atividades dos recuperandos e o fluxo de caixa indispensável ao cumprimento das obrigações, mas também a própria viabilidade do plano submetido à deliberação.

Portanto, a prorrogação postulada mostra-se medida necessária à efetividade do procedimento recuperacional, de modo a resguardar as condições mínimas para a realização da assembleia geral de credores e a adequada deliberação acerca do plano apresentado, garantindo estabilidade institucional ao processo e preservando o espaço de negociação entre devedores e credores.

Além disso, a decisão recorrida estabeleceu expressamente que a prorrogação concedida poderá ser reconsiderada caso se verifique desídia no agendamento e condução da assembleia, demonstrando a preocupação do juízo de origem em evitar a perpetuação injustificada da suspensão e em assegurar o regular andamento do processo. Tal ressalva evidencia que a medida não foi concedida de forma irrefletida ou ilimitada, mas sim como providência excepcional e temporária, vinculada à realização de ato processual específico e essencial ao desfecho da recuperação judicial.

Quanto à condição do agravante como credor extraconcursal, cujo crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, a própria legislação estabelece que, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º da mesma lei, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. A proteção legal conferida aos bens essenciais durante o
stay period
visa justamente assegurar as condições mínimas para a viabilidade do processo recuperacional, impedindo que a excussão imediata de garantias comprometa irreversivelmente a continuidade da atividade econômica antes mesmo que os credores possam deliberar sobre o plano apresentado.

No que tange à
essencialidade da camionete
objeto da garantia fiduciária do agravante,
a administradora judicial atestou que a essencialidade dos bens foi demonstrada a partir da comprovação de sua utilização direta nas atividades desenvolvidas pelos recuperandos, conforme constatado em visitas
in loco
. A camionete, no contexto do agronegócio, não se confunde com bem de conforto ou uso particular, tratando-se de instrumento de trabalho imprescindível para deslocamentos entre propriedades, talhões, armazéns e frentes de serviço, para transporte de ferramentas, peças, EPIs e itens necessários ao funcionamento diário, bem como para atendimento emergencial junto a fornecedores, cooperativas e oficinas, garantindo a coordenação operacional mínima sem a qual a atividade rural perde eficiência e capacidade de execução no tempo adequado. As provas fotográficas e videográficas colacionadas aos autos evidenciam a plena e atual utilização da camionete no suporte às atividades rurais, justamente no período de plantio e colheita, comprovando sua essencialidade operacional e a necessidade de manutenção na posse.

De fato, o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, estabelece que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. A moderna hermenêutica jurídica, orientada pelos princípios da efetividade e da instrumentalidade das formas, impõe uma leitura sistemática e finalística das normas recuperacionais, sobretudo quando envolvem institutos cuja finalidade transcende os interesses imediatos das partes litigantes. O
stay period
não constitui mero benefício concedido ao devedor, mas sim instrumento essencial para viabilizar a negociação coletiva e a reorganização empresarial em condições de equilíbrio e isonomia entre os credores.

De outra feita, o argumento do agravante de que o princípio da preservação da empresa não é absoluto e não pode subjugar indefinidamente os interesses dos credores procede em tese, mas não se aplica ao caso concreto. A prorrogação concedida não é indefinida, mas vinculada à realização da assembleia geral de credores, ato processual específico e essencial ao desfecho da recuperação judicial. A decisão recorrida estabeleceu expressamente que a prorrogação poderá ser reconsiderada caso se verifique desídia no agendamento e condução do conclave, o que afasta a alegação de perpetuação injustificada da suspensão. A ponderação entre a proteção dos credores e a função social da atividade econômica deve considerar não apenas a perspectiva do credor agravante, mas também os efeitos que a cessação abrupta da blindagem produziria sobre a recuperanda e sobre o próprio processo de recuperação judicial, bem como sobre a coletividade de credores, que perderia a oportunidade de deliberar coletivamente sobre a melhor forma de satisfação de seus créditos, sujeitando-se aos resultados de uma eventual liquidação forçada e desordenada.

Quanto ao perigo de dano alegado pelo agravante, as alegações genéricas de depreciação do bem financiado e aumento progressivo da dívida não se revestem da gravidade e urgência necessárias à concessão da medida excepcional pleiteada, tratando-se de argumentação abstrata, desprovida de elementos probatórios que evidenciem risco iminente e irreparável ao direito invocado. A simples impossibilidade temporária de prosseguimento das medidas executivas, decorrente da suspensão legal inerente ao processo recuperacional, não configura, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a intervenção judicial em caráter liminar.

O perigo de dano é substancialmente mais intenso em desfavor dos recuperandos, posto que a suspensão imediata da prorrogação do
stay period
, nesta fase processual em que já foi convocada a assembleia geral de credores para deliberação sobre o plano de recuperação, acarretaria consequências gravíssimas e potencialmente irreversíveis, comprometendo irremediavelmente a continuidade operacional da empresa e inviabilizando o cumprimento das obrigações assumidas no plano recuperacional. O risco de desmantelamento da atividade produtiva, com reflexos diretos sobre a manutenção de empregos, o adimplemento dos credores e a função social da empresa, sobrepõe-se inequivocamente ao eventual prejuízo alegado pelo agravante.

A decisão recorrida, deste modo, não se mostra desprovida de razoabilidade jurídica, tendo a magistrada de origem fundamentado adequadamente a prorrogação excepcional do
stay period
, alinhavando que os recuperandos não contribuíram para o retardamento do feito, que o plano foi apresentado tempestivamente, que não há registro de condutas procrastinatórias e que o processo se encontra em estágio avançado, aguardando apenas a realização da assembleia para deliberação dos credores. A prorrogação deferida não se configurou como salvo-conduto indefinido, foi concedida com vinculação ao marco do conclave e sob expressa ressalva de reavaliação caso se verificasse desídia no agendamento e na condução da assembleia, de modo que não se tratou de blindagem eterna, mas de tutela excepcional e temporária para atravessar um intervalo concretamente sensível, preservando-se a integridade do procedimento e a finalidade recuperacional.

A insurgência do agravante, portanto, não prospera, posto que a decisão recorrida enfrentou expressamente os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, com indicação dos fundamentos jurídicos e das premissas fáticas consideradas para o deferimento da prorrogação do
stay period
, nos termos do art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, bem como quanto ao regime de tutela dos bens de capital essenciais durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Diante do exposto, não vislumbro elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, a qual se mostra adequada às circunstâncias concretas do caso e aos princípios que regem a recuperação judicial, notadamente o da preservação da empresa e sua função social, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026